Tribunal: TJES
Processo: 5004220-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004220-25.2021.8.08.0000

AGVTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGVDO: EDSON VANDERLEI DE SIQUEIRA E OUTROS

RELATOR:DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATUANDO NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO FCVS. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1011. REQUISITOS PREVISTOS NO RE 827996 NÃO PREENCHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Em razão do julgamento do tema nº 1011, submetido à sistemática da Repercussão Geral, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foram estabelecidos no RE 827996 critérios para definir a competência da Justiça Federal em demandas nas quais há Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na condição de administradora do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).

2- No inteiro teor do voto condutor, o Ministro Gilmar Mendes esclarece que o deslocamento para a Justiça Federal somente ocorrerá caso na data da entrada em vigor da MP 513/2010, em 26/11/2010, ainda não tenha sido proferida sentença na fase de conhecimento, bem como, que o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal, para atuar na condição de representante do FCVS, tenha ocorrido antes da sentença.

3-
Constato que apesar da sentença ter sido prolatada em 17 de fevereiro de 2011, portanto, após a entrada em vigor da MP 513/2010, em 26/11/2010, o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal somente ocorreu através da petição ID. 1590993 - Pág. 2/6, protocolado em dezembro de 2014, logo, depois da prolação da sentença na fase de conhecimento. Nesse sentido, forçoso reconhecer que na presente demanda não foram preenchidos os dois requisitos previstos no RE 827996 para o deslocamento do feito para a Justiça Federal.

4-
Em relação à irresignação quanto à condenação por litigância de má-fé, de fato não verifico estar caracterizada conduta maliciosa, que tenha causado dano relevante à parte contrária, passível de condenação por litigância de má-fé. Decerto, para que seja caracterizada a litigância de má-fé deve ser demonstrado que a parte, dolosa ou culposamente causou dano processual à parte contrária. Utilizar-se de meios processuais disponíveis, como interposição de recurso de embargos de declaração, não pode ser considerado litigância de má-fé, haja vista se tratar de instrumento lícito previsto no ordenamento jurídico.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004220-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: EDSON VANDERLEI DE SIQUEIRA e outros (6)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004220-25.2021.8.08.0000

AGVTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGVDO: EDSON VANDERLEI DE SIQUEIRA E OUTROS

RELATOR:DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento,
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, no intuito de modificar a decisão constante no ID nº 1488972 pág. 4/6, devidamente integralizada pela decisão ID 1488974 pág. 17/21, através da qual a magistrada
a quo
, verificando que a demanda já se encontra na fase de cumprimento de sentença, manteve a competência da Justiça Estadual para julgar a presente demanda.

No bojo de sua peça recursal ID 1488950, a agravante alega, em apertada síntese, que: 1) existe interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, estando caracterizada a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito; 2) no julgamento do Recurso Extraordinário nº 827.996/PR, afetado ao regime de repercussão geral, ficou estabelecido que nos processos em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a Caixa Econômica Federal atua em defesa do Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS, que não tinha sentença de mérito na fase de conhecimento proferida antes da entrada em vigor da MP 513/2010, em 26/11/2010, deve haver remessa dos autos para a Justiça Federal; 3) na presente demanda a sentença de mérito foi proferida em 17/02/2011, devendo ser aplicada a tese 1.1, fixada no RE 827.996/PR, com remessa dos autos para a Justiça Federal; 4) a multa aplicada nos embargos de declaração é indevida.

A Caixa Econômica Federal apresenta suas contrarrazões conforme ID. 1687676.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de outubro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, averbo meu impedimento para atuar no presente feito.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004220-25.2021.8.08.0000

AGVTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGVDO: EDSON VANDERLEI DE SIQUEIRA E OUTROS

RELATOR:DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento,
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, no intuito de modificar a decisão constante no ID nº 1488972 pág. 4/6, devidamente integralizada pela decisão ID 1488974 pág. 17/21, através da qual a magistrada
a quo
, verificando que a demanda já se encontra na fase de cumprimento de sentença, manteve a competência da Justiça Estadual para julgar a presente demanda.

No bojo de sua peça recursal ID 1488950, a agravante alega, em apertada síntese, que: 1) existe interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, estando caracterizada a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito; 2) no julgamento do Recurso Extraordinário nº 827.996/PR, afetado ao regime de repercussão geral, ficou estabelecido que nos processos em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a Caixa Econômica Federal atua em defesa do Fundo de Compensação de Variação Salarial – FCVS, que não tinha sentença de mérito na fase de conhecimento proferida antes da entrada em vigor da MP 513/2010, em 26/11/2010, deve haver remessa dos autos para a Justiça Federal; 3) na presente demanda a sentença de mérito foi proferida em 17/02/2011, devendo ser aplicada a tese 1.1, fixada no RE 827.996/PR, com remessa dos autos para a Justiça Federal; 4) a multa aplicada nos embargos de declaração é indevida.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
(ID nº 1488972 pág. 4/6), senão, vejamos:

8. Ressalvo que a sentença de fase de conhecimento se deu no dia 17/02/2011 conforme fls. 556-572, portanto após a data limite indicada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, 26/11/2010.

9. Ademais, a matéria em discussão nos autos neste momento versa sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, onde a Executada alega a ocorrência de excesso de execução.

10. Desta forma, ACOLHO os argumentos dos exequentes de fls. 1.247-1.248 e MANTENHO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL para a análise do feito, sendo que poderá a “União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença" (Leading Case RE 827996).

Pois bem. A questão relativa à competência da Justiça Federal aqui tratada já tinha sido anteriormente analisado por esta Egrégia Quarta Câmara no Agravo de Instrumento Nº 0026940-34.2015.8.08.0048, no qual restou firmado o entendimento de que como na fase de conhecimento já teria sido firmada a competência da Justiça Estadual para processar a demanda, não seria possível alteração da competência com o feito já na fase de cumprimento de sentença. Ilustrando:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1- A presente demanda encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Desse modo, as questões de mérito já foram enfrentadas por esta Corte, que, inclusive, já se manifestou expressamente sobre a competência do julgamento desta lide. 2- Naquela oportunidade, ficou consignado no voto condutor do Acórdão a constatação de que ¿na hipótese em que a discussão se restringe a vícios de construção cobertos por contrato de seguro (caso dos autos), a relação jurídica se estabelece exclusivamente entre o mutuário e a seguradora, inexistindo participação dos recursos do SFH e FCVS¿. 3- A regra insculpida no art. 475-P, do código de Processo Civil, estabelece que a fase de cumprimento de sentença deve ser processada no mesmo juízo em que foi realizada a fase de conhecimento.
O Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, vem aplicando o entendimento de que o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição.
4- O entendimento daquela Corte Superior é o de que, caracterizando-se a hipótese do art. 475-P, II, estaríamos diante de uma competência funcional e, portanto, absoluta, não sendo admitida a rediscussão acerca da competência após o trânsito em julgado de decisão proferida na fase de conhecimento. 5-
Uma vez reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar a demanda, mesmo que a competência em função de intervenção da Caixa Econômica Federal seja considerada matéria de ordem pública, não pode ser apreciada novamente por este Tribunal, diante da impossibilidade de desconstituição da coisa julgada ocorrida na fase de conhecimento.
6- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048159006567, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)

No presente Agravo de Instrumento a questão relativa à competência da Justiça Federal em razão de alegado interesse da Caixa Econômica Federal volta a ser apresentado em razão do julgamento do tema nº 1011, submetido à sistemática da Repercussão Geral, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que ao julgar o RE 827996 estabeleceu critérios para definir a competência da Justiça Federal em demandas nas quais há Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na condição de administradora do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Segue ementa do acórdão:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5.
Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010.
8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997. (RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208

DIVULG 20-08-2020

PUBLIC 21-08-2020)

Ressalto que no inteiro teor do voto condutor, o Ministro Gilmar Mendes esclarece que o deslocamento para a Justiça Federal somente ocorrerá caso na data da entrada em vigor da MP 513/2010, em 26/11/2010, ainda não tenha sido proferida sentença na fase de conhecimento, bem como, que o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal, para atuar na condição de representante do FCVS, tenha ocorrido antes da sentença. Ilustrando:

Sendo assim, considero que o marco jurígeno que interessa é a data da entrada em vigor da MP 513/2010 (DOU 26.11.2010) e da alegação de interesse da União e/ou da CEF (de forma espontânea ou provocada por quaisquer das partes),
desde que ambas as situações tenham ocorrido antes da sentença de mérito na fase de conhecimento.

Caso o pedido de intervenção da União e/ou da CEF
(atuando na condição de representante do FCVS)
venha a ocorrer depois da prolação de sentença de mérito
, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.

Assim, constato que apesar da sentença ter sido prolatada em 17 de fevereiro de 2011, portanto, após a entrada em vigor da MP 513/2010, em 26/11/2010, o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal somente ocorreu através da petição ID. 1590993 - Pág. 2/6, protocolado em dezembro de 2014, logo, depois da prolação da sentença na fase de conhecimento.

Nesse sentido, forçoso reconhecer que na presente demanda não foram preenchidos os dois requisitos previstos no RE 827996 para o deslocamento do feito para a Justiça Federal.

Em relação à irresignação quanto à condenação por litigância de má-fé, de fato não verifico estar caracterizada conduta maliciosa, que tenha causado dano relevante à parte contrária, passível de condenação por litigância de má-fé.

Decerto, para que seja caracterizada a litigância de má-fé deve ser demonstrado que a parte, dolosa ou culposamente causou dano processual à parte contrária. Utilizar-se de meios processuais disponíveis, como interposição de recurso de embargos de declaração, não pode ser considerado litigância de má-fé, haja vista se tratar de instrumento lícito previsto no ordenamento jurídico. Ilustrando:

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO REJEITADA MÉRITO - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO IMPOSSIBILIDADE - INTUITO PROCRASTINATÓRIO INEXISTÊNCIA NO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER INAPLICABILIDADE DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo a parte embargante ao menos alegado a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. Preliminar rejeitada. 2. A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa). 3.
A só interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico não traduz conduta subsumível às hipóteses legais previstas para a incidência de multa por litigância de má-fé.
4. Recurso improvido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035150090021, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. II.
Não se aplica a multa por litigância de má-fé quando a parte utiliza recurso previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024179011051, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para
afastar a condenação em litigância de má-fé.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004220-25.2021.8.08.0000

AGVTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGVDO: EDSON VANDERLEI DE SIQUEIRA E OUTROS

RELATOR:DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATUANDO NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO FCVS. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1011. REQUISITOS PREVISTOS NO RE 827996 NÃO PREENCHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Em razão do julgamento do tema nº 1011, submetido à sistemática da Repercussão Geral, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foram estabelecidos no RE 827996 critérios para definir a competência da Justiça Federal em demandas nas quais há Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na condição de administradora do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).

2- No inteiro teor do voto condutor, o Ministro Gilmar Mendes esclarece que o deslocamento para a Justiça Federal somente ocorrerá caso na data da entrada em vigor da MP 513/2010, em 26/11/2010, ainda não tenha sido proferida sentença na fase de conhecimento, bem como, que o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal, para atuar na condição de representante do FCVS, tenha ocorrido antes da sentença.

3-
Constato que apesar da sentença ter sido prolatada em 17 de fevereiro de 2011, portanto, após a entrada em vigor da MP 513/2010, em 26/11/2010, o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal somente ocorreu através da petição ID. 1590993 - Pág. 2/6, protocolado em dezembro de 2014, logo, depois da prolação da sentença na fase de conhecimento. Nesse sentido, forçoso reconhecer que na presente demanda não foram preenchidos os dois requisitos previstos no RE 827996 para o deslocamento do feito para a Justiça Federal.

4-
Em relação à irresignação quanto à condenação por litigância de má-fé, de fato não verifico estar caracterizada conduta maliciosa, que tenha causado dano relevante à parte contrária, passível de condenação por litigância de má-fé. Decerto, para que seja caracterizada a litigância de má-fé deve ser demonstrado que a parte, dolosa ou culposamente causou dano processual à parte contrária. Utilizar-se de meios processuais disponíveis, como interposição de recurso de embargos de declaração, não pode ser considerado litigância de má-fé, haja vista se tratar de instrumento lícito previsto no ordenamento jurídico.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.